Tribunal: STF
Processo: RHC 127256
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Exceção de suspeição do Juízo rejeitada pelo Tribunal de Justiça. Pretensão de reforma do acórdão. Impossibilidade. 3. Os documentos constantes dos autos e os fundamentos invocados pelas instâncias precedentes demonstram a ausência de parcialidade. 4. Autorização de interceptações telefônicas, medidas de busca e apreensão e prisão temporária dos investigados justificadas na necessidade de apurar o cometimento de graves crimes praticados por policiais no exercício de suas funções. 5. Não se pode considerar um magistrado suspeito por decidir de acordo com tese jurídica que considera correta, pois se estaria atingindo o exercício da atividade jurisdicional (acórdão do TJ/SP). 6. Ausente constrangimento ilegal. Agravo regimental a que se nega provimento.